Tribunal: STF
Processo: ADI 1811
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-05-07
Data de publicação: 1998-05-07

Ementa:
EMENTA:- Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Medida
Provisória nº 1531-16, de 05 de março de 1998, artigos 1º, 2º, 3º,
4º, 5º, 7º, 8º e 9º. Altera dispositivos das Leis nºs 3.890-A,
8.666, 8.987, 9.074 e 9.427. Reestruturação da Centrais Elétricas
Brasileiras S.A - ELETROBRÁS e subsidiárias. 3. Alegação de ofensa
ao art. 37, XIX; 176, § 1º e 246, da Constituição. 4. Inicial
aditada. 5. A Corte não tem conhecido ADIN  em que a disposição
impugnada não possua a natureza de norma jurídica, ou seja, de regra
de caráter geral. 6. Inviável o conhecimento da matéria, em ação
direta de inconstitucionalidade, no que concerne à reestruturação de
empresa pública. 7. Insuficiência de fundamentação da inicial dado o
número de dispositivos legais alterados pela Medida Provisória, sem
que se particularize, pontualmente, como convém, a motivação a
justificar a declaração de sua invalidade. 8. Ação direta de
inconstitucionalidade não conhecida, por falta de motivação
específica quanto à pretendida declaração de inconstitucionalidade.